Tribunal: TJDFT
Processo: 0728172-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. LEVANTAMENTO DO CRÉDITO. INVENTÁRIO E PARTILHA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em cumprimento de sentença, extinguiu o processo em razão da satisfação da obrigação e estabeleceu que o levantamento do valor depositado judicialmente deve ser realizado após a apresentação do formal de partilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o levantamento do valor do crédito exequendo pelos herdeiros da credora sucedida processualmente deve ser condicionado à partilha em inventário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com base nos arts. 1.791, 1.796 e 2.023 do CC, a realização de inventário e partilha é imprescindível para viabilizar o levantamento do valor correspondente ao crédito exequendo pelos herdeiros da credora sucedida processualmente. A dispensa de inventário ou arrolamento prevista no art. 666 do CPC se refere ao pagamento dos valores indicados na Lei n. 6.858/80, que não se aplica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.